Tribunal: TJPA
Processo: 0801374-41.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801374-41.2020.8.14.0005

APELANTE: SERGIO FERREIRA MARINHO

APELADO: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITAR INATIVO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO À COBRANÇA. AFIRMAÇÃO DE DIREITO À ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/02, COM ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 128/20. INCORRETA INTERPRETAÇÃO DO TEXTO LEGAL. EXCLUSÃO DE APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 14% EM DECORRÊNCIA DA UNIFICAÇÃO EM 9,5% PELA LEI FEDERAL Nº 13.954. PRECEDENTE DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a legitimidade dos descontos previdenciários incidentes sobre os proventos de militar estadual inativo, nos termos da Lei Federal nº 13.954/2019, afastando a tese de inconstitucionalidade do art. 24-C, do Decreto-Lei nº 667/1969.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a incidência da alíquota de 9,5% sobre os proventos de militares estaduais inativos e pensionistas, nos termos da Lei Federal nº 13.954/2019, usurpa a competência legislativa dos Estados e se os valores descontados devem ser restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 22, XXI, estabelece a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de inatividades e pensões dos militares estaduais, sendo, contudo, de competência dos Estados a fixação das alíquotas de contribuição previdenciária.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.338.750/SC (Tema 1177), reconheceu a inconstitucionalidade da fixação da alíquota pelo art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019, mas modulou os efeitos da decisão para validar os descontos realizados até 01/01/2023.
5. A jurisprudência consolidada do STF e do TJPA confirma a legalidade dos descontos previdenciários realizados com base na norma federal até a data estipulada na modulação dos efeitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação Cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Sérgio Ferreira Marinho, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Altamira, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em face do Estado do Pará.

Na origem, o autor ajuizou a demanda sob a alegação de que a Lei Complementar Estadual nº 128/2020, em seu artigo 84, II, excluía expressamente os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição previdenciária no âmbito do Estado do Pará. Contudo, em abril de 2020, passou a sofrer desconto de 9,5% sobre seus proventos, em razão da incidência da Lei Federal nº 13.954/2019.

O recorrente sustentou que a aplicação do artigo 24-C da referida lei federal violaria o pacto federativo e a competência estadual para legislar sobre o regime previdenciário dos militares estaduais, arguindo, em sede incidental, a inconstitucionalidade do dispositivo federal. Requereu, em sede de tutela provisória, que os requeridos se abstivessem de aplicar a alíquota de 9,5% e, ao final, a confirmação da tutela, com a devolução das parcelas descontadas.

A sentença proferida pelo Juízo de origem afastou a ilegitimidade passiva do Estado do Pará e reconheceu a legitimidade do IGEPREV como responsável pelos descontos questionados. No mérito, entendeu que a norma federal impugnada foi recepcionada pelo ordenamento jurídico, não havendo fundamento para afastar sua incidência. Ademais, ressaltou que a matéria já havia sido apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, que modulou os efeitos da decisão no julgamento do RE 1.338.750/SC (Tema 1177), considerando válidos os descontos previdenciários realizados até 01/01/2023.

Nas razões recursais, o apelante reiterou seus argumentos, defendendo a competência estadual para legislar sobre a previdência dos militares inativos e a ilegalidade da cobrança da alíquota imposta pela Lei Federal nº 13.954/2019. Pleiteou, assim, a reforma da sentença para que fosse declarada a inexigibilidade da contribuição previdenciária e determinada a restituição dos valores descontados.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia cinge-se à legalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre os proventos do apelante, militar estadual inativo, com base na Lei Federal nº 13.954/2019, que estabeleceu a alíquota de 9,5% sobre os proventos de aposentadoria e pensão dos militares estaduais.

O recorrente sustenta a inconstitucionalidade do art. 24-C da referida norma, sob o argumento de que a competência para legislar sobre o regime previdenciário dos militares estaduais é dos Estados-membros, nos termos dos artigos 42, § 1º, e 142, § 3º, X, da Constituição Federal, bem como da Lei Complementar Estadual nº 128/2020, que expressamente excluía os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição previdenciária.

A Constituição Federal, em seus artigos 42, § 1º, combinado com o artigo 142, § 3º, inciso X, estabelece que a legislação estadual é responsável por definir as normas relativas ao regime de aposentadoria e ao regime jurídico dos militares estaduais. Vejamos:

Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

(...)

3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

(...)

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra

As alterações da Lei Complementar Estadual nº 039/02, trazidas pela Lei Complementar Estadual nº 128/20, não foi feita com a intenção de isentar os militares inativos e/ou pensionistas da contribuição previdenciária, mas sim de excluí-los da aplicação da alíquota de 14% sobre a totalidade da base de contribuição. Leia-se:

Art. 84. As contribuições devidas ao regime próprio de previdência social do

Estado do Pará são:

I - contribuição dos servidores públicos ativos à razão de 14% (catorze por

cento) sobre a totalidade da base de contribuição;

II -
contribuição dos servidores públicos inativos e respectivos pensionistas,

excluídos os inativos e pensionistas militares, à razão de 14% (catorze por

cento), sobre a parcela dos proventos de aposentadoria
e pensão que supere o

limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência

Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, ressalvado o disposto no §1º do art. 218 da Constituição Estadual;

Ademais, conclui-se que tal exclusão somente se deu em decorrência da entrada em vigor da Lei Federal nº 13.954/19, que unificou a alíquota a ser paga por militares inativos e pensionistas em 9,5% do valor de suas remunerações.

É importante destacar que o art. 22, XXI, da Constituição Federal, estabelece que legislar sobre as normas gerais para policiais militares inativos e pensionistas é de competência privativa da União, conforme se lê:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

[...]

XXI -
normas gerais de
organização, efetivos, material bélico, garantias,

convocação, mobilização,
inatividades e pensões das polícias militares e dos

corpos de bombeiros militares
; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº

103, de 2019)

Frise-se que o Supremo Tribunal Federal, por meio
do julgamento da

medida cautelar na Ação Cível Originária – ACO – n.º 3.350 MC/DF, não declarou a

inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei n.º 667/69, na redação dada pela Lei n.º

13.954/2019, e nem entendeu que a exigência da contribuição previdenciária dos militares

reformados e pensionistas seria inconstitucional, tampouco que houve usurpação de

competência dos estados-membros, ressaltando que a definição desta alíquota extrapola a competência para edição de normas gerais atribuída pelo art. 22, XXI, da Constituição Federal.

A Suprema Corte modulou os efeitos da decisão para que a declaração de inconstitucionalidade surtisse efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023, o que implica no reconhecimento da validade dos descontos realizados até essa data.
Acerca disto:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA.

ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO.

POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. 1. Ação cível

originária por meio da qual o Estado do Rio Grande do Sul pretende não

ser sancionado caso aplique aos militares estaduais a alíquota de

contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação

estadual (14%), em detrimento de lei federal que determinou que se

aplicasse a essa categoria a mesma alíquota estabelecida para as Forças

Armadas (atualmente, 9,5%). 2. Plausibilidade jurídica da tese de que a

União, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada

aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas

gerais sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de

bombeiros militares” (art. 22, XI, da Constituição, com a redação dada pela

Emenda Constitucional nº 103/2019). 3. A interpretação sistemática da

Constituição fortalece o argumento de que a alíquota da contribuição

previdenciária devida por militares estaduais deve ser fixada por meio de lei

estadual que considere as características dos regimes de cada um desses

entes públicos (arts. 42, § 1º, 142, § 3º, X e 149, § 1º, da Constituição). 4. A

edição de atos normativos cuja aplicação implicará a redução das alíquotas

de contribuição praticadas pelo Estado revela comportamento contraditório

da União – que, de um lado, exige dos demais entes públicos que assegurem

o equilíbrio de seus regimes próprios de previdência, e de outro, restringe os

meios para o alcance desse objetivo. 5. Existência de perigo na demora, já que

o descumprimento da legislação federal sujeita o Estado à aplicação das

consequências jurídicas previstas no art. 7º da Lei nº 9.717/1998 e à negativa de

expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária, com prováveis

prejuízos à execução de políticas públicas. 6. Medida cautelar deferida. (STF.

ACO 3350 MC / DF. Relator: Ministro ROBERTO BARROSO. Julgado em

19/02/2020).

Neste mesmo sentido tem se portado a jurisprudência:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS MILITARES INATIVOS E PESIONISTAS, COM ALÍQUOTA DE 9,5% PREVISTA EM LEI FEDERAL Nº 13.954/19. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS (ART. 22, XXI, DA CF/88). LEI FEDERAL Nº 13.954/19 QUE ULTRAPASSA A COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS.

INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. MODULAÇÃO DO TEMA 1177 PARA PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 01.01.2023. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- Pretende o Agravante a reforma da decisão monocrática agravada que negou provimento à Apelação interposta pelo Agravante, e manteve a sentença que declarou a nulidade dos descontos previdenciários aplicados ao requerente com base no Art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019 e determinou sua restituição, considerando a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral no RE 1.338.750 RG / SC, julgado em 21/10/2021. 2-Competência da União para edição de normas gerais sobre inatividades e pensões dos militares estaduais. Inteligência do art. 22, XXI, da Carta Magna (alterado pela Emenda Constitucional nº 103/2019). 3-Neste diapasão, sobreveio a Lei Federal nº 13.954/2019, que em seu art. 25, incluiu o art. 24-C no Decreto-Lei nº 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal, passando a prever a incidência de contribuição previdenciária sobre os servidores ativos, inativos e pensionistas militares, de acordo com as alíquotas neles previstos. 4-A Lei Federal nº 13.954/2019 também estabeleceu em seu art. 24, Parágrafo único, I, estabelece alíquota de contribuição sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios. 5-No julgamento do RE nº 1.338.750/SC (tema 1177), o STF reafirmou sua jurisprudência, firmando tese jurídica no sentido de que "A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade." 6-Com efeito, considerando que compete aos Estados o estabelecimento da alíquota de contribuição previdenciária para os militares estaduais e que, na ocasião do ajuizamento da ação não havia sido estabelecida alíquota específica para os militares inativos do Estado do Pará, bem como, considerando a inconstitucionalidade dos dispositivos, não assiste razão ao Agravante, pois não há como se utilizar a alíquota de 9,5%, tendo sido afastado do ordenamento jurídico o dispositivo que a prevê. 7-Contudo, tendo em vista a modulação do julgado ocorrida em sede de Embargos de Declaração no RE nº 1.338.750/SC (Tema 1177), que considerou válidos os descontos previdenciários realizados na forma da Lei Federal nº 13.954/19 até a data de 01/01/2023, merece provimento o presente Agravo Interno para excluir a condenação do Agravante em restituir dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária, realizados com base na Lei Federal nº 13.954/2019. 8- Agravo de Interno conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810741-52.2021.8.14.0006 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES INATIVOS A PREVIDÊNCIA ESTADUAL. A LEI ESTADUAL NÃO VEDA A COBRANÇA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO. AÇÃO MANDAMENTAL INADEQUADA PARA DISCUTIR A MATÉRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 266 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Cinge-se a controvérsia em apelação cível interposta pelo Ministério Público, por dever de ofício, em nome de Ruth Christin de Sousa Cordeiro, em face de sentença que julgou improcedente Mandado de Segurança; II- A Constituição Federal determin
a em seu art. 22, XXI a competência da União para instituir normas gerais de organização dos militares inativos e pensionista;

III- Em ACO o Pretório Excelso entendeu que a União de fato extrapolou sua competência em delimitar alíquota de contribuição previdenciária dos militares da reserva;

IV- O
precedente
, no entanto, não impediu os órgãos previdenciários estaduais de efetuar cobrança de percentual de contribuição previdenciária dos militares inativos;

V- A lei estadual, também, não veda a cobrança dos valores de contribuição, isenta apenas os militares da reserva do percentual de 14%;

VI- O mandado de segurança é remédio constitucional que deve ser utilizado quando há direito líquido e certo sob ameaça de ser violado ou já violado;

VII-
In casu
, tenta a apelante discutir inconstitucionalidade de norma federal, o que não é amparado por MS, entendimento sumular de n.º 266 do STF;

VIII- Recurso conhecido e improvido à unanimidade.
(TJ-PA - AC: 08314052920208140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/12/2021)

Diante desse contexto, a sentença recorrida, ao reconhecer a legitimidade dos descontos realizados pelo IGEPREV até 01/01/2023, está em consonância com o entendimento do STF, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/04/2025